Tribunal: STF
Processo: RE 1304348
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que está assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO CONFLITANTE COM ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO REFORMADO. Conforme o entendimento consolidado nos Tribunais hierarquicamente superiores, o reconhecimento da prática de falta grave por parte do reeducando somente é admitido após a instauração de prévio procedimento administrativo disciplinar, assegurado ao apenado o direito de ampla defesa e do contraditório (Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça). Ausente prévia instauração de procedimento administrativo, é necessário anular a decisão que reconheceu a falta grave. V.V. Para o reconhecimento de falta grave na esfera judicial, não é necessária a instauração de procedimento administrativo disciplinar, bastando que o reeducando seja ouvido em audiência de justificação, assegurando-se os direitos ao contraditório e á ampla defesa.”
    (Agravo em Execução Penal 1.0079.06.306449-11/MG, Desembargador Flávio Batista Leite)
    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a prescindibilidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave ocorrida na execução da pena.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:
    “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em caso fronteiriço, o Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao RE 1.269.251/AM.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento proferido em 4/10/2016.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator